Tribunal: STF
Processo: ARE 1517124
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEIÇÃO. TEMA N. 1218 DO STF. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO APENAS NA FASE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO N. 18 DO TJSE NA HIPÓTESE DOS AUTOS. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA. COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS REFERENTES AOS ANOS DE 2017 A 2020. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE TRATA DO REAJUSTE DO PISO SALARIAL EM RELAÇÃO AOS ANOS INDICADOS NA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO PELO MUNICÍPIO DA RETROATIVIDADE DO REAJUSTE DO PISO SALARIAL. INCORRETA APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 11.738/2008, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA PELO STF NA ADI N. 4167. VINCULAÇÃO DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. PAGAMENTO DEVIDO. ENTENDIMENTO QUE SE EXTRAI DO ENUNCIADO 22 DESTA TURMA RECURSAL. REPERCUSSÃO DA CORREÇÃO DO SALÁRIO-BASE EM RELAÇÃO ÀS GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E VANTAGENS DEVIDAS DESDE QUE TENHAM COMO PATAMAR O VENCIMENTO BÁSICO. ENTENDIMENTO DO RESP 1.426.210-RS. VIOLAÇÃO DOS LIMITES COM GASTO DE PESSOAL E DESRESPEITO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO PROFERIDO DE ACORDO COM OS PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente